Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018120-65.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCY DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 340.102.381-00 (RECORRENTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), DARCY DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 340.102.381-00 (RECORRIDO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de declaração de no
1018120-65.2023.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.

Embargada: DARCY DE OLIVEIRA BARBOZA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/
05/2026.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO APRECIAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da autora para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do óbito, deixando, contudo, de apreciar recurso inominado interposto pelo ente previdenciário, que impugnava o próprio direito ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão por ausência de apreciação de recurso interposto pela parte contrária; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício de pensão por morte quando o requerimento administrativo é formulado dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

A ausência de apreciação de recurso regularmente interposto configura omissão relevante e viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A decisão embargada se baseia em premissa fática equivocada ao afirmar inexistir impugnação quanto ao mérito do direito ao benefício.

A omissão identificada impõe a nulidade do acórdão, com reexame da controvérsia, admitindo-se efeitos infringentes.

O reconhecimento da união estável e da dependência previdenciária não é objeto de controvérsia recursal válida, devendo ser mantido.

Nos termos do art. 247, I, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, o benefício de pensão por morte é devido desde a data do óbito quando requerido no prazo de 30 dias.

Comprovado que o requerimento administrativo ocorreu dentro do prazo legal, o termo inicial do benefício deve retroagir à data do falecimento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma a fixação do termo inicial na data do óbito quando observado o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de apreciação de recurso regularmente interposto configura omissão apta a ensejar a nulidade do acórdão.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatado vício que comprometa o julgamento.

O termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do óbito quando o requerimento administrativo é formulado dentro do prazo legal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 247, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000498-98.2021.8.11.0022; TJMT, N.U 1013630-88.2021.8.11.0002.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela autora e deu-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença, determinando que o termo inicial do benefício de pensão por morte fosse fixado a partir da data do óbito (04/09/2021), mantendo-se os demais termos da sentença.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que esta Turma deixou de apreciar o recurso inominado por ele interposto em 08 de setembro de 2025, o qual impugnava diretamente o mérito da condenação, questionando a própria existência do direito ao benefício de pensão por morte. Aponta ainda erro de premissa fática no item 7 da fundamentação do acórdão, que teria afirmado equivocadamente que o reconhecimento da união estável e da dependência previdenciária não foi objeto de impugnação recursal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja analisado seu recurso e, ao final, reformado o acórdão para julgar improcedente o pedido autoral.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que não há omissão a ser sanada, uma vez que o recurso do MTPREV foi devidamente analisado e rejeitado implicitamente ao se manter a sentença quanto ao reconhecimento da união estável e da dependência previdenciária.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acordão que deu provimento ao recurso interposto pela embargada e deixou de apreciar o recurso inominado interposto pelo embargante.

O embargante argumenta que o decisum padece de omissão, e pugna pela correção do vício apontado.

Verifico, portanto, que a decisão embargada foi proferida contrariando os argumentos e pedidos existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de omissão.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão, pois pautada em falsa premissa de fato.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos e declaro nulo o acórdão proferido no id de no 354917384, por reconhecer a existência de omissão e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir nova decisão atinente ao recurso inominado interposto pelo reclamante.

É como voto.

VOTO – DO RECURSO INOMINADO

Colendos Pares:

Pois bem. O objeto central do recurso consiste em definir o termo inicial do benefício de pensão por morte concedido à autora, ora recorrente, na qualidade de companheira do servidor público estadual falecido.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu a existência de união estável entre a autora e o servidor falecido, bem como a sua condição de dependente previdenciária, com fundamento nas provas documentais e testemunhais produzidas nos autos
. Tal ponto não é objeto do recurso, que se limita à discussão acerca do termo inicial do benefício
.

A Lei Complementar Estadual no 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece, em seu art. 247, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014, o seguinte:

"Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

No caso em análise, verifica-se que o óbito do servidor ocorreu em
04/09/2021
, conforme certidão de óbito juntada aos autos (Id 118156784), e que o requerimento administrativo foi protocolado em
16/09/2021
(Id 118156784), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no inciso I do art. 247 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

Dessa forma, considerando que o pedido administrativo foi formulado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias contados do falecimento, impõe-se reconhecer que o benefício deve retroagir à data do óbito (04/09/2021), em estrita observância ao comando da legislação estadual aplicável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – PENSÃO DEVIDA AO COMPANHEIRO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – DIREITO AO PAGAMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável do demandante e da servidora pública falecida, bem como a dependência econômica, faz ele jus à concessão do benefício de pensão por morte.

2
.
O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do óbito, considerando que este ocorreu em 24/11/2020 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 14/12/2020, ou seja, dentro de 30 dias, motivo pelo qual o direito ao benefício retroage à data do infortúnio, conforme estabelece o artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990
.
3. Recurso desprovido.” (N.U 1000498-98.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DE RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. [...]
"
1. O termo inicial para o pagamento de pensão por morte à companheira de servidor público é a data do óbito, quando requerida dentro do prazo legal, ainda que o reconhecimento judicial da união estável ocorra posteriormente.

[...]" - (N.U 1013630-88.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

Portanto, considerando que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o óbito e em estrita observância ao disposto no art. 247, I, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, impõe-se o reconhecimento de que o benefício de pensão por morte deve retroagir à data do falecimento (04/09/2021).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso da reclamante
para reformar parcialmente a sentença,
determinando que o termo inicial do benefício de pensão por morte seja fixado a partir da data do óbito (04/09/2021)
, mantendo-se os demais termos da sentença
.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamado.

Deixo de condenar o recorrente
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV
ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixam em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026